Tribunal: TJMT
Processo: 1043652-75.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043652-75.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), GIOMAR DOMINGAS RAMOS DA CONCEICAO - CPF: 571.458.141-53 (APELADO), DIEGO DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 029.757.861-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NÚMERO DO CONTRATO – DIVERGENTE -
CONSTITUIÇÃO EM MORA – NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação extrajudicial enviada para o endereço do devedor declinado no instrumento contratual, com a indicação incorreta da numeração do contrato firmado entre as partes, não permite reconhecer a constituição em mora do devedor (AgInt no AREsp 1339973/SC).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especial de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de GUIOMAR DOMINGAS RAMOS DA CONCEIÇÃO, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, extinguiu a ação, determinou a imediata devolução do bem ou o equivalente em dinheiro, pelo preço da tabela FIPE, com prestação de contas em autos próprios, condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorário advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A instituição financeira alega que a mora restou comprovada nos autos através da regular constituição em mora do devedor.

Requer a reforma do decisum

para
declarar a validade da constituição em mora do devedor, ora apelado, conforme Art. 2º, § 2ºdo Decreto Lei 911/69, e julgar procedente a ação.

Contrarrazões (Num. 213214242).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A, ingressou com Ação de Busca e Apreensão contra GUIOMAR DOMINGAS RAMOS DA CONCEIÇÃO, com a pretensão da apreensão do veículo Marca: FIAT Modelo: ARGO DRIVE (SELEÇÃO) Ano Fabricação: 2019 Cor: BRANCA Chassi: 9BD358A4NLYK18571 Placa: QCC1611 RENAVAM: 01219021064 (Num. 213214164 – pág. 03). O juízo singular extinguiu o processo, nos termos do art. 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, ao reconhecer ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

O Apelante não se conforma com o
decisum.
Busca a reforma da sentença que extinguiu a ação ao argumento de que a mora restou comprovada nos autos, conforme art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Ressai dos autos a informação de que a Cédula de Crédito nº 140495383/30410, na qual se embasa a peça inaugural (Num. 213214164 – pág. 03) não corresponde à operação de crédito havida entre as partes, conforme se vê no contrato de financiamento nº 73575710 (Num. 213214168 – pág. 03).

Ora, a notificação extrajudicial do devedor deve mencionar a relação obrigacional devidamente assinada e tida como inadimplida pelo credor fiduciário. Enviada para fins de constituição do devedor em
mora
na demanda de busca e apreensão, esta deve estar vinculada a contrato determinado e conter o número correto da cédula de crédito bancário a que diz respeito.

Ao caso em tela, embora tenha sido encaminhada notificação para o endereço do devedor declinado no contrato, como não houve a indicação correta da numeração do contrato firmado entre as partes, não há como se reconhecer a constituição em mora do réu. Saliente-se que, ademais, existe divergência entre as datas de vencimento das parcelas. No contrato, o dia 11, enquanto que na notificação extrajudicial, o dia de vencimento é 17, constatação que coloca em dúvida a veracidade do documento.

Este e. Tribunal já decidiu que na ação de busca e apreensão de veículo, o envio da notificação extrajudicial com referência a contrato diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário não atende o disposto no artigo 2º, § 2º, do decreto-lei n. 911/69 (N.U 1000584-04.2022.8.11.0000).

O c. STJ também já assentou entendimento de que, mesmo a notificação extrajudicial enviada para o endereço do devedor declinado no contrato, não havendo indicação correta da numeração do contrato firmado entre as partes, não há como se reconhecer a constituição em mora do devedor (AgInt no AREsp 1339973/SC).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, demonstrada a ausência de constituição em mora regular do devedor apta a ensejar a busca e apreensão pretendida, nada encontro no
decisum
que exija reforma
.
Mantido em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais determinados para 15% (quinze por cento).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024